Tribunal: TJMT
Processo: 1035272-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035272-78.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALDECY GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 345.838.821-49 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1035272-78.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
WALDECY GUSTAVO DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO E TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos incidentes sobre conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sob as rubricas “Débito de Seguro” e “Tarifa Comunicação Digital”, alegadamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a contratação válida, específica e expressa dos serviços de seguro e tarifa de comunicação digital que ensejaram os descontos impugnados; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos geram dever de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, diante da hipossuficiência do consumidor e da maior aptidão probatória da instituição financeira.

A apresentação de fotografia pessoal, selfie de validação biométrica e dados pessoais comprova apenas a abertura digital da conta corrente, não demonstrando a contratação autônoma, específica e consciente de seguro ou de tarifa de comunicação digital.

A abertura de conta bancária não se confunde com a contratação de produtos acessórios ou serviços adicionais, os quais exigem manifestação de vontade individualizada e informação clara ao consumidor.

A cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário depende de contratação válida e específica de serviços adicionais, nos termos da Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 2o, e da Resolução no 3.402/2006.

A ausência de prova de adesão facultativa e expressa ao seguro atrai a incidência do entendimento firmado no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a imposição de contratação compulsória de seguro em contratos bancários.

A inexistência de comprovação específica da contratação torna indevidos os descontos realizados, impondo a restituição dos valores cobrados.

A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A comprovação da abertura digital de conta bancária não supre a necessidade de demonstração específica e autônoma da contratação de seguro ou de serviços acessórios tarifados.

A cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário exige contratação válida, expressa e informada de serviços adicionais.

A ausência de prova da contratação de seguro autoriza o reconhecimento de cobrança indevida e atrai a incidência da vedação à venda casada prevista no art. 39, I, do CDC e no Tema 972 do STJ.

O desconto indevido em conta bancária, sem circunstâncias agravantes ou prévia tentativa administrativa frustrada, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 2o; Resolução BACEN no 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 972, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1028008-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 357519866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais formulados em face do
BANCO AGIBANK S.A.

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega, em síntese, a ausência de comprovação da regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos questionados, uma vez que a instituição financeira apresentou apenas contrato de abertura de conta corrente, sem demonstrar instrumento específico autorizando a cobrança de seguro e tarifa de comunicação digital.

Sustenta, ainda, que a incidência de tarifas e seguros sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário afronta o disposto na Resolução BACEN no 3.919/2010.

Aduz, também, a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como pelo entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, defende que os descontos indevidos ensejaram abalo moral presumido, postulando indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

De outro lado, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor alegou estar sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária, utilizada para recebimento de benefício previdenciário do INSS, referentes a seguro e tarifa de serviço de comunicação digital, serviços que afirma nunca ter contratado.

O banco réu contestou a ação sustentando a regularidade dos descontos, apresentando fotografia pessoal do autor e imagem de validação biométrica (
selfie
), além de dados pessoais, como prova da celebração de contrato eletrônico (ID 357519858).

O juízo de origem entendeu que o banco cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório ao demonstrar a existência de relação jurídica formalizada por contrato digital.

Pois bem, o ponto central do recurso consiste em verificar se o banco recorrido comprovou adequadamente a contratação dos serviços que geraram os descontos impugnados — especificamente o
débito de seguro
e a
tarifa de serviço de comunicação digital
— ou se tais cobranças foram realizadas sem autorização válida do consumidor.

A sentença recorrida aplicou corretamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o banco, como fornecedor de serviços, estava em melhor posição para demonstrar a regularidade da contratação.

Ocorre que, ao analisar as provas produzidas, o juízo de origem concluiu que a apresentação de fotografia pessoal do autor e imagem de
selfie
(ID 357519858), acompanhadas de dados pessoais, seria suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida para
todos
os serviços cobrados. Esse ponto merece revisão.

Com efeito, a prova apresentada pelo banco demonstra que houve abertura de conta corrente por meio digital.
Não demonstra
, contudo, que o consumidor contratou especificamente o seguro e a tarifa de comunicação digital impugnados, nem que foi devidamente informado sobre esses produtos e deles expressamente optou por contratar.

Nesse ponto, a distinção é fundamental:
abrir uma conta corrente
não equivale a
contratar seguro
ou
aderir a pacote de serviços adicionais
. São negócios jurídicos distintos, que exigem manifestação de vontade específica para cada um deles.

O recorrente é beneficiário do INSS, e a conta em questão é utilizada para recebimento desse benefício. Nesse contexto, incide a proteção normativa específica.

A
Resolução BACEN no 3.919/2010
, em seu art. 2o, e a
Resolução no 3.402/2006
vedam a cobrança de tarifas em contas abertas exclusivamente para recebimento de benefícios previdenciários, salvo quando houver contratação específica e válida de serviços adicionais, com plena ciência do consumidor.

O banco recorrido não demonstrou nos autos que o recorrente foi informado de forma clara e específica sobre a cobrança da
tarifa de serviço de comunicação digital
, nem que houve contratação autônoma e expressa desse serviço. O contrato de abertura de conta corrente juntado aos autos não supre essa exigência, pois não contém autorização específica para os descontos impugnados.

Quanto ao
seguro
, a questão é igualmente relevante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 972
(REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Essa orientação é de observância obrigatória. Para afastar sua incidência, cabia ao banco demonstrar que: (a) o seguro foi ofertado de forma opcional e independente; (b) o consumidor foi informado da possibilidade de não contratar; e (c) houve manifestação expressa e livre de vontade do recorrente em aderir ao produto.

O banco não se desincumbiu desse ônus. A simples apresentação de
selfie
e documentos pessoais comprova a abertura da conta, mas não comprova que o consumidor foi informado sobre o seguro e optou livremente por contratá-lo.
Ausente essa prova específica, presume-se a contratação compulsória
, configurando prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TARIFA BANCÁRIA (“CESTA B EXPRESSO”), VIDA E PREVIDÊNCIA E PARCELA CRÉDITO PESSOAL. COBRANÇAS INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em sede recursal o autor alega que não restou comprovada qualquer contratação que pudesse demonstrar a legalidade dos descontos realizados em sua conta sob as rubricas “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 2”, “VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados são devidos; (ii) verificar a validade da restituição em dobro diante da ausência de prova da contratação dos serviços; e (iii) a caracterização, ou não, de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

Cabia à instituição financeira comprovar a contratação da cesta de serviços bancários (art. 373, II, CPC e art. 6o, VIII, CDC).
Não houve apresentação de documentos aptos a demonstrar a anuência do consumidor, configurando falha na prestação de serviço
.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo. No caso, não se verificou o dolo pela instituição financeira, logo é devido apenas a devolução de forma simples.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que o simples desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão relevante ou de prévia tentativa de solução administrativa, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

Assim, a sentença deve ser reformada para declarar inexistente a relação jurídica, bem como condenar a instituição financeira a devolução dos valores de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido em parte.

(N.U 1028008-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Reconhecida a ausência de contratação válida e específica dos serviços impugnados, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos ao recorrente.

A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Os valores a serem restituídos correspondem àqueles comprovadamente descontados, referentes às rubricas “Débito de Seguro” e “Tarifa Comunicação Digital”.

No que se refere ao pedido de indenização por
danos morais
, o recorrente requer a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 10.000,00, sob o argumento de que os descontos indevidos incidentes sobre sua conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário lhe ocasionaram transtornos e sofrimento.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento. Isso porque o reconhecimento do dano moral indenizável exige a demonstração de circunstâncias que ultrapassem os meros dissabores inerentes às relações de consumo, alcançando efetiva lesão aos direitos da personalidade ou abalo relevante à esfera íntima do consumidor.

No caso em análise, embora constatada a insurgência quanto aos descontos realizados, os fatos narrados na petição inicial não evidenciam situação apta a caracterizar violação à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica do recorrente, tampouco demonstram repercussão extraordinária em sua vida cotidiana.

Desse modo, a situação retratada configura mero aborrecimento ou contratempo, insuficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial, razão pela qual não há falar em condenação por danos morais.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
(...)
(N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verificam circunstâncias que evidenciem lesão relevante aos direitos da personalidade da parte autora.

Com efeito, não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou exposição a constrangimento público, tampouco situação de gravidade acentuada que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, não se identifica abalo anímico relevante apto a justificar a condenação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a parte reclamada à restituição,
em dobro,
dos valores comprovadamente descontados sob as rubricas “Débito de Seguro” e “Tarifa Comunicação Digital”.

Sobre o montante incidirão correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “
caput”
e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
“caput”
e parágrafos), com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026